Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, visando à suspensão de descontos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível ao consumidor cancelar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário, à luz da Resolução BACEN 4.790/2020 e da tese firmada no Tema 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de antecipação de tutela recursal formulado em razões recursais não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, CPC). Recurso parcialmente conhecido.
4. A relação jurídica é regida pelo CDC, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a proteção consumerista.
5. A Resolução BACEN 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito previamente pactuada, salvo nos casos de ausência de autorização ou contratação fraudulenta.
6. A alteração unilateral da forma de pagamento viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, não havendo demonstração de abusividade contratual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o, inc. V; art. 85, § 2o e § 11. CDC, art. 6o, inc. VIII. Res. BACEN n. 4.790/2020, art. 6o; art. 9o, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, Rel(a). João Otávio de Noronha, Quarta Turma, p. 5/5/2025. TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, p. 18/02/2025; APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, p. 13/12/2024; APC 0735309-32.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, p. 06/06/2025.